Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL DISTINTA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguindo o cumprimento de sentença coletiva sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante, servidora cuja carreira é representada pelo SINDAFIS-DF, para promover cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, analisando de forma clara e objetiva as alegações das partes, com base nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. O acórdão embargado destacou que a legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva exige que a exequente estivesse vinculada a carreira representada pelo sindicato autor da ação coletiva no momento do ajuizamento da demanda, nos termos do IRDR 21.
6. A embargante exercia cargo representado pelo SINDAFIS-DF à época da propositura da ação coletiva, o que inviabiliza sua legitimidade ativa, independentemente de da alegação de filiação ao SINDIRETA/DF.
7. A invocação do direito à liberdade sindical não altera a regra da unicidade sindical prevista no art. 8o, II, da CF/1988, a qual limita a substituição processual à entidade representativa da categoria profissional.
8. Não há omissão relevante quanto à alegação de que o SINDIRETA representava servidores da Administração Direta, pois o acórdão deixou claro que a carreira da embargante era representada por sindicato específico.
9. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois o acórdão considerou adequadamente os documentos e as categorias envolvidas.
10. O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração com intuito infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva está limitada aos servidores representados pelo sindicato autor à época da propositura da ação coletiva, nos termos do IRDR 21.
2. A liberdade associativa prevista no art. 8o da CF/1988 não autoriza a escolha arbitrária de entidade sindical para fins de substituição processual.
3. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao julgamento.